Tribunal: TJMT
Processo: 0003247-95.2016.8.11.0082
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003247-95.2016.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ROSALVA ROLIM LOPES - CPF: 880.005.599-00 (APELADO), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E, EM SEDE DE REEXAME, RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO ADMINISTRATIVO – PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL – REGISTRO DA PROPRIEDADE NO SICAR (SISTEMA DA ÉPOCA) – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA Nº 389/2015/SEMA/MT – ATRASO INJUSTIFICADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5º, LXXVIII, DA CF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual.

2. Nas ações judiciais protocoladas após 6-8-2015, deve-se observar o prazo previsto na Portaria n. 389/2015/SEMA/MT.

3. As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria nº 389/2015/SEMA.

4. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional n. 45 de 2004, que acresceu ao artigo 5º, LXXVIII, da Constituição da República, o direito à celeridade nos trâmites processuais.

R E L A T Ó R I O

APELANTE / INTERESSADO: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA/INTERESSADA: ROSALVA ROLIM LOPES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela n. 3247-95.2016.811.0082 (Código n. 31957), movida em seu desfavor por
Rosalva Rolim Lopes
, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para determinar que o Apelante observe todos os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei para análise e conclusão do SICAR n. MT-5107941-C337.5F5B.55D8.4308.BC40.1F01.8767.2EDE.

Condenou-o, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Restou consignado na sentença, também, que a determinação deveria ser cumprida sem que se aguardasse o trânsito em julgado da sentença, nos termos do que preceitua o artigo 1.012, § 1º, V, do CPC, pois se trata de confirmação dos efeitos da tutela provisória de urgência, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento.

Sem condenação em custas (Lei Estadual n. 7.603/01).

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que, a demora para análise dos pedidos administrativos da Apelada se deu por culpa exclusiva dela, pois o novo Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), que substituiu o Sistema de Cadastro Ambiental Rural (SICAR), exige como pré-requisito a inscrição no CAR, para regularização ambiental dos imóveis rurais (LC n. 592/2017 regulamentada pelo Decreto n. 1.031/2017).

Destaca que, o Decreto regulamentar n. 1.031/2017 dispõe em seu artigo 21 que as propriedades rurais cadastradas no antigo sistema (SICAR) seriam migradas para o novo sistema (SIMCAR), quando o proprietário deveria retificar dados para finalizar a migração e, só após a retificação, o cadastro entraria na base de dados, o que, no caso da Apelada, só ocorreu em 17-8-2018.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual da Apelada, nos termos do artigo 485, VI, § 3º c/c 493, do CPC.

As contrarrazões vieram nos IDs. 6979155 e 6979156, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Eminente Procurador de Justiça Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opinou pelo desprovimento do recurso (ID 7828653).

Recurso isento de preparo, nos termos dos artigos 1.007, § 1º, do CPC e 77 do RITJMT.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2020